Tribunal: TJES
Processo: 0017513-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017513-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA PETRONI NEGREIROS e outros (3)

APELADO: WESLEY FAGUNDES CALDEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Wesley Fagundes Caldeira e Sabrina Guaitolini da Costa contra acórdão que, por unanimidade, manteve sentença condenando os embargantes a restituírem a quantia de R$ 85.000,00 aos autores, corrigida monetariamente, com juros de 1% ao mês. O acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado sobre a regularização da matrícula do imóvel e a responsabilidade dos compradores quanto ao uso do FGTS; (ii) definir se o acórdão apresenta contradições ou obscuridades que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou de forma clara e detalhada as provas constantes nos autos, incluindo a ausência de regularização da matrícula do imóvel e a impossibilidade de cumprimento das condições contratuais pelos promitentes vendedores.

5. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna à decisão, o que não ocorre quando a divergência é entre os fundamentos do acórdão e a interpretação dos recorrentes ou outros julgados.

6. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para prequestionamento de matéria, salvo nos casos de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no presente caso.

7. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reforça que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade.

2. A contradição relevante para fins de embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I e II; CC, art. 723.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1811153/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/02/2022; TJES, EDcl no AgInt no AREsp 938.333/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/08/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
e
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, por unanimidade de votos, conheceu, em parte, do recurso interposto pelos embargantes e, no tocante ao mérito, negou-lhes provimento, mantendo inalterada a r. sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que condenou os réus, ora embargantes, a restituírem aos autores a quantia de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do TJES a contar do efetivo desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Os embargantes alegam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar pontos específicos suscitados no recurso de apelação, os quais poderiam modificar o entendimento adotado. Apontam que:(i) A inexistência de matrícula regularizada do imóvel não configura impedimento para a pactuação do contrato de compra e venda, sendo tal fato supostamente reconhecido em outros precedentes jurisprudenciais. (ii) Não houve análise adequada sobre a responsabilização dos compradores quanto ao uso do FGTS, argumento que, segundo os embargantes, foi tratado de forma insuficiente no acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas pela parte Embargada no Id n. 11518620, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
e
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, por unanimidade de votos, conheceu, em parte, do recurso interposto pelos embargantes e, no tocante ao mérito, negou-lhes provimento, mantendo inalterada a r. sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que condenou os réus, ora embargantes, a restituírem aos autores a quantia de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo índice do TJES a contar do efetivo desembolso e com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ARRAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.

1. Preliminar de não conhecimento de parte do recurso interposto no tocante a preliminar suscitada sobre a intimação realizada em nome dos antigos patronos com a procuração revogada, requerendo que fosse reconhecida a tempestividade recursal. Isso porque, o magistrado de origem acolheu as razões apresentadas de modo a declarar a nulidade do ato, observando que as partes interpuseram o presente recurso tempestivamente.

2. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o qual é um instrumento jurídico pelo qual as partes se comprometem a realizar a transferência da propriedade do imóvel em uma data futura, mediante o pagamento de um sinal, denominado arras. Esta modalidade contratual é frequentemente utilizada no mercado imobiliário para formalizar a intenção de compra e venda de um imóvel, estabelecendo direitos e obrigações para ambas as partes.

3. O valor pago pelos promitentes compradores aos promitentes vendedores, conhecido como "arras", é uma garantia da efetivação do contrato de compra e venda. No entanto, é necessário considerar que, no caso dos promitentes vendedores não terem condições de cumprir com sua obrigação de outorgar a escritura de compra e venda, devido a circunstâncias como a falta de regularização da matrícula do imóvel, é legítimo o desfazimento do negócio por culpa destes, o que implica na devolução do sinal aos autores.

4. Não há fundamento para se atribuir à empresa imobiliária responsabilidade solidária ou subsidiária na forma pretendida pelos autores e pelos promitentes vendedores. Isso porque a imobiliária agiu dentro dos limites de suas atribuições contratuais, facilitando a aproximação entre as partes interessadas na transação imobiliária, sendo nesse jaez o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

5. Considerando o desfazimento do negócio e a necessidade de restabelecer os promitentes compradores em sua situação anterior (status quo ante), os promitentes vendedores estão obrigados a reembolsar integralmente o valor pago pelos compradores, incluindo não apenas o montante destinado ao preço do imóvel, mas também a comissão de corretagem paga diretamente à imobiliária. Isso porque ambos os valores foram integralmente desembolsados pelos promitentes compradores e devem ser restituídos para que eles sejam colocados na mesma posição financeira em que estavam antes da celebração do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

6. A análise da possibilidade de concessão de indenização por danos morais requer a observação de critérios legais e jurisprudenciais estabelecidos. Conforme a regra geral, a reparação por danos morais está condicionada à comprovação de três elementos essenciais: a existência de um ato ilícito, a demonstração do nexo causal entre esse ato e o dano sofrido, e a efetiva lesão indenizável.

7. No caso, os promitentes compradores estavam advertidos pelo tabelião e cientes quanto à situação que se encontrava o imóvel e todos os aspectos legais relacionados. Contudo, ainda assim, optaram por realizar o pagamento do sinal, mesmo que estivessem na condição de se recusarem a efetuar o pagamento, em razão de que os promitentes vendedores não atenderem às condições do contrato. Assim, diante da ausência de comprovação de ato ilícito e de lesão indenizável, bem como da inexistência de situação caracterizadora de dano moral in re ipsa, não há respaldo jurídico para a caracterização do dano moral pleiteado.

8. Recurso conhecido parcialmente e desprovido na parte conhecida. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

Os embargantes alegam, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar pontos específicos suscitados no recurso de apelação, os quais poderiam modificar o entendimento adotado. Apontam que:(i) A inexistência de matrícula regularizada do imóvel não configura impedimento para a pactuação do contrato de compra e venda, sendo tal fato supostamente reconhecido em outros precedentes jurisprudenciais. (ii) Não houve análise adequada sobre a responsabilização dos compradores quanto ao uso do FGTS, argumento que, segundo os embargantes, foi tratado de forma insuficiente no acórdão embargado.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De todo modo, ao contrário da sustentação da parte embargante, o acórdão abordou de maneira bastante clara a questão afeta às provas constantes nos autos, principalmente sobre as alegadas em sede de embargos, conforme se pode observar nos trechos do comando decisório que passo a transcrever:

No caso, o valor pago pelos promitentes compradores aos promitentes vendedores, conhecido como
"arras"
, é uma garantia da efetivação do contrato de compra e venda. No entanto, é necessário considerar que, caso os promitentes vendedores não tenham condições de cumprir com sua obrigação de outorgar a escritura de compra e venda, devido a circunstâncias como a falta de regularização da matrícula do imóvel, é legítimo o desfazimento do negócio por culpa destes, o que implica na devolução do sinal aos autores.

Nesse contexto, não se mostra razoável exigir que os requerentes/promitentes compradores sofram a penalidade de ter retido o valor referente a arras por um imóvel que sequer possui matrícula regularizada. Isso porque, como depreende-se dos autos, a regularização da matrícula está sujeita a uma série de procedimentos, incluindo demandas envolvendo os promitentes vendedores e os antigos proprietários, os quais se encontravam em litígio na ação de n° 0006973-46.2013.8.08.0024.

Além disso, é importante ressaltar que na proposta de pagamento feita pelos autores/compradores e aceita pelos requeridos/vendedores, há previsão de pagamento de parte do preço mediante liberação do FGTS. No entanto, a liberação do FGTS só pode ocorrer mediante a apresentação da escritura pública de compra e venda, o que reforça a necessidade de regularização da situação documental do imóvel.

Dessa forma, considerando a impossibilidade dos promitentes vendedores de cumprir com sua obrigação contratual devido à falta de regularização do imóvel, bem como os termos da proposta de pagamento aceita pelos vendedores, conforme prints da conversa entre os promitentes compradores e a corretora (págs. 26/30, vol. 01, parte 01 do arquivo digital), é justificável e legítimo o desfazimento do negócio por parte dos promitentes compradores, com direito à devolução total do sinal pago.

Quanto a empresa FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA ser condenada para responder solidariamente ao presente caso, deve-se considerar que, a ora apelada, desempenhou um papel de intermediária na negociação, conforme estabelecido no contrato firmado com os promitentes vendedores. Sua atuação foi pautada pela execução das cláusulas e condições previamente acordadas, não havendo evidências de violação dos deveres estabelecidos no art. 723 do Código Civil, que regula a atividade dos corretores.

De acordo com esse entendimento, não há fundamento para se atribuir à empresa imobiliária responsabilidade solidária ou subsidiária na forma pretendida pelos autores e pelos promitentes vendedores. Isso porque a imobiliária agiu dentro dos limites de suas atribuições contratuais, facilitando a aproximação entre as partes interessadas na transação imobiliária, sendo nesse jaez o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda, ressalvada a previsão contratual em contrário. 2.
A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem. 3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento.
4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811153 SP 2019/0118270-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Outrossim, quando o contrato de promessa de compra e venda de imóvel é resolvido em razão do inadimplemento do promitente vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDORES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo. Precedentes. 3.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1768177 SP 2020/0255157-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

Ou seja, o estado o qual os promitentes compradores se encontravam se refere a devolução integral dos valores pagos, o que inclui não apenas o valor destinado ao imóvel, mas também a comissão de corretagem paga à imobiliária, conforme estabelecido nos termos da autorização de venda de forma exclusiva (pág. 11, vol. 02, parte 02 do arquivo digital).

Em outras palavras, o valor pago pelos promitentes compradores diretamente à imobiliária, corresponde a parte da comissão de corretagem prevista no contrato estabelecido entre a imobiliária e os promitentes vendedores. Essa comissão é devida à imobiliária em virtude do cumprimento de sua parte no contrato, que consiste em facilitar a conexão entre as partes interessadas na negociação do imóvel.

Portanto, considerando o desfazimento do negócio e a necessidade de restabelecer os promitentes compradores em sua situação anterior (
status quo ante
), os promitentes vendedores estão obrigados a reembolsar integralmente o valor pago pelos compradores, incluindo não apenas o montante destinado ao preço do imóvel, mas também a comissão de corretagem paga diretamente à imobiliária. Isso porque ambos os valores foram integralmente desembolsados pelos promitentes compradores e devem ser restituídos para que eles sejam colocados na mesma posição financeira em que estavam antes da celebração do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Verifica-se, assim, que o acórdão guerreado analisou detidamente a questão objeto do recurso, sendo possível extrair a conclusão alcançada, sem vício de contradição. Anoto ainda que o descontentamento com as conclusões do julgado não enseja a contradição prevista no art. 1.022 , I , do CPC/2015.

Conforme pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é aquela interna aos próprios fundamentos da decisão recorrida,
e não eventual divergência entre tais fundamentos e o entendimento da recorrente
, ou mesmo de outros julgados. Cito, a título de ilustração, os seguintes arestos dos Tribunais nessa esteira:

[...]
a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, ou seja, no próprio julgado, e não entre este e o entendimento do recorrente ou de outros julgados.
[...]

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 938.333/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

[...]
A contradição impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a existente entre o julgado impugnado e parâmetro externo, como outro acórdão ou ato normativo.
[...]

(STJ, EDcl no RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

[...]
A contradição que enseja a oposição do recurso de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre os fundamentos do julgado e a conclusão obtida.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100170044224, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018)

[...]
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, portanto, de contradição interna, ou seja, entre os termos da própria decisão, o que não se verificou no venerando acórdão embargado.
[...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 009110010221, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos por
WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
e
SABRINA GUAITOLINI DA COSTA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar